Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc. O presente writ já havia sido inserido na pauta da 29a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, para julgamento (ID 18507679). Contudo, em 17/08/2020, o impetrante peticionou nos autos, comunicando a revogação da prisão pelo d. magistrado do conhecimento (ID18688249). No caso, o habeas corpus em referência havia sido impetrado contra ato pelo qual o d. Juiz do conhecimento mantivera a prisão preventiva na sentença condenatória, e o intuito era justamente o de obter a soltura do paciente, para que, em liberdade, pudesse dela recorrer. Em face da informação supra, a conclusão é de que não mais subsiste interesse processual a justificar o prosseguimento da presente impetração. Ora, revogada a prisão, resta prejudicada a discussão a respeito da legalidade ou não da segregação. Pelo exposto, NÃO ADMITO O WRIT, porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, com fundamento no artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Consequentemente, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dês-e baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.